Tribunal: TJSP
Processo: 1015614-13.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015614-13.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CICERO
MARIANO DE FRANCA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015614-13.2019.8.26.0309 -Voto no
2
AC no 1.015.614-13.2019.8.26.0309 – Jundiaí – Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.774
Apte. CICERO MARIANO DE FRNCA
Apdos. DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DED PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO 24o CIRETRAN DE JUNDIAÍ E DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DETRAN
(Proc. no 1.015.614-13.2019.8.26.0309)
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH. Pretensão visando a anulação de auto de infração e não
bloqueio do prontuário até que seja esgotada a via administrativa
́para sua defesa. Descompasso entre o teor do julgado e os
fundamentos do inconformismo.
Recurso não conhecido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 41/52) que extinguiu, em face da
ilegitimidade passiva, mandado de segurança (fls. 01/08) impetrado para que sejam
anuladas as multas e ato que obstou a renovação da CNH do impetrante.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a decisão. Documentos juntados
são pertinentes e justificáveis para a propositura da demanda. Cabível o mandado de
segurança por atender os pressupostos exigidos. Daí a reforma (fls. 56/61).
Respondeu-se (fls. 70/73).
Manifestou-se o Ministério Público (fl. 92).
É o relatório.
2.
Não conheço do apelo.
Segundo consta, o impetrante habilitado a dirigir com o registro da CNH no
01231249614, validade até 29/04/2020, sofreu autuação no Município de Jundiaí (fl. 16).
Alegou não ter sido notificado da multa para apresentar defesa. Pleiteou a suspensão do ato
que o penalizou até que esteja esgotada a via administrativa e sejam anuladas as multas e o
procedimento de suspensão de dirigir.
Extinta a pretensão, apelou.
Descabido enfrentamento do teor do inconformismo por evidente
descompasso entre o decidido e os seus fundamentos .
Consta da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015614-13.2019.8.26.0309 -Voto no
3
“De rigor o imediato indeferimento da inicial e a extinção do feito sem
resolução de mérito, por falta de condição da ação, o que, por envolver objeção
processual, pode ser reconhecido de ofício e a qualquer tempo pelo juízo.”
“Vejamos, sempre com a devida vênia a entendimento contrário.”
“Por certo, e nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei Federal no 12.016/2009, é legítima
para a ação mandamental a autoridade pública que tenha praticado o ato
inquinado de ilegal ou da qual emane a ordem para a sua prática, dentre o que se
inclui a autoridade que possua competência funcional ou ascensão hierárquica
para o seu desfazimento.”
(...)
“No caso, conforme se extrai da petição inicial, pretende aqui a parte
impetrante discutir a validade jurídica do ato administrativo de suspensão do seu
direito de dirigir.”
“Para tanto, volta-se através desta ação mandamental em face do
impetrado. Sr. 'DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO 24a CIRETRAN DE JUNDIAÍ SP'.”
“Ocorre que essa autoridade pública não tem legitimidade passiva para
ação mandamental em que se discute a aplicação de penalidade por infração de
trânsito, prevista na Lei Federal n. 9.503/1997, a incluir o bloqueio do prontuário
do motorista.”
“Com efeito, além de ausente comprovação documental de que essa
autoridade pública praticou ou tenha praticado o ato inquinado de ilegal, a
aplicação da penalidade prevista na legislação de trânsito, e consequentemente, a
revisão do ato, são afetas às SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS do DETRAN
SP.”
“Logo, quem tem legitimidade passiva ad causam para a presente ação
mandamental é o Sr. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DETRAN SP a cuja
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL estiver afeta a circunscrição de trânsito de
Jundiaí, não o impetrado indicado na inicial.”
“A ordem, em ação mandamental, dever ser dirigida e encaminhada pelo
juízo à autoridade pública com capacidade legal e funcional à pratica do ato.”
(...)
“Daí a ilegitimidade passiva do impetrado indicado na inicial, que não se
enquadra no previsto no art. 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009, o que pode e
deve ser reconhecido pelo juízo a qualquer tempo, como já dito, por se tratar de
objeção processual e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo.”
(...)
“No caso, porém, a alteração do polo passivo implicaria em alteração de
competência para o julgamento da ação, já que neste foro não está lotada a
autoridade que detém legitimidade passiva ad causam.”
“E a competência territorial da ação mandamental (que não é relativa, mas
sim absoluta) é firmada unicamente pelo local de lotação do foro da autoridade
dita coatora, independente de qualquer outro critério, ainda que mais favorável ao
impetrante.”
“Daí como visto, outra solução não há senão a extinção do feito sem exame
de mérito, indeferindo-se de plano a inicial, sendo não sanável o vício processual
acima reconhecido, com o que não há se falar na aplicação dos artigos 10, 139, IX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015614-13.2019.8.26.0309 -Voto no
4
e 317, todos do NPC.”
“Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito sem resolução de
mérito (artigo 485, inciso VI, NCPC).” (grifei fls. 42/52).
O inconformismo do impetrante não se volta contra o teor do julgado.

O apelo (fls. 56/61) trata como se o juízo a quo tivesse enfrentado o mérito
da questão e julgado o mandado de segurança improcedente (“Desta feita, o MM. Juiz “a
quo” não atuou com o acerto que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo
julgando o processo improcedente com resolução do mérito aos pedidos formulados, o fez
sem atentar aos pressupostos essências e aos documentos encartados, os quais s.m.j.,
mereciam e merecem uma análise mais acurada, análise esta que se aprofundada
certamente levariam o “writ” a sua concessão” fls. 58). O apelo interposto não enfrenta
o decidido na r. sentença (fls. 41/52), em que foi indeferida a inicial e em face da
ilegitimidade passiva, e julgado extinto o feito sem resolução de mérito.
Desafinam as razões do teor da decisão.
Em casos como o dos autos, o inconformismo não merece conhecimento,
como segura a jurisprudência a respeito da matéria: “... não se deve conhecer da
apelação (...) em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52; RSDA 63/122: TRF-3a Reg., AP 2007.61.10.003090-3);" (THEOTÔNIO
NEGRÃO "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor" Ed. Saraiva
2016 art. 1.010, nota 10 p. 922).
Nesse sentido se tem decidido nesta Eg. 6a Câmara de Direito Público
(AC no 126.999-5/5 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 19.05.03: “...
apelação não fundamentada de forma adequada
ausência de requisito de
admissibilidade do recurso razão autorizante de seu não conhecimento." AC no
271.335.5/0 v.u. j. de 27.03.06; AC no 453.423-5/8 v.u. j. de 13.06.06; AC no
553.703-5/5 v.u. j. de 26.03.07; AC no 660.696.5/7 v.u. j. de 30.07.07; AC no
967.300-5/0 v.u. j. de 09.11.09; AC no 990.10.270.188-3 d.m. de 16.07.10; AC no
990.10.384.110-7 d.m. de 03.09.10; AC no 0.021.387-65.2010.8.26.0000 d.m. de
27.07.11,
AC
no
0.005531-25.2011.8.26.0053

d.m.
de
19.03.12,
AC
no
0.012.544-75.2011.8.26.0053
-
d.m.
j.
de
28.02.13,
ARg
no
0.045.091-65.2013.8.26.0000/50000
-
v.u.
j.
de
15.04.13;
ARg
no
2.009.556-41.2013.8.26.0000/50000 - d.m. j. de 09.09.13, AC no 0.008.704.86.
2013.8.26.0053 d.m. j. de 14.02.14; AI no 2.080.211-67.2015.8.26.0000 d.m. de
30.04.15 e AC 1.040.925-37.2015.8.26.0053 v.u. j. de 14.08.17 de que fui Relator).
E tal lição se aplica, por inteiro, ao presente caso.
Desatendidos pressupostos legais art. 1.010 do CPC.
Portanto, em face do manifesto descompasso entre os fundamentos da r.
sentença e a argumentação da apelação, é caso de negar prosseguimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015614-13.2019.8.26.0309 -Voto no
5
Custas na forma da Lei.
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Não conheço do recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)